Tribunal: STF
Processo: Rcl 48654
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação contra acórdão da Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte, o qual teria violado os termos da tese estabelecida por esta SUPREMA CORTE no Tema 350 da Repercussão Geral, RE 631.240, Rel. Min. ROBERTO BARROSO.
    Na inicial, a parte autora apresenta o seguinte contexto fático (fls. 2/9):
    O presente feito fora movido pelo Reclamante com o fim de obter tutela jurisdicional no sentido de ver obstada INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBA NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PÚBLICO, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade”.
    Em primeiro grau a demanda fora julgada parcialmente procedente.
    (...)
    Não se conformando com a r. Sentença, a União interpôs Recurso Inominado. Os Juízes da Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte, à unanimidade, decidiram em extinguir o feito sem exame de mérito nos termos do voto do relator.
    Foram aviados embargos de declaração, os quais restaram improvidos.
    Interposto recurso extraordinário o mesmo fora inadmitido, razão pela qual foi aviado o agravo em recurso extraordinário.
    Remetido o agravo em recurso extraordinário ao Egrégio Supremo Tribunal Federal, o Eminente Ministro Presidente assim se pronunciou:
    “O Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 593.068 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 163), decidiu que: há repercussão geral – Trânsito em Julgado em 16/04/2019.
    (...)
    Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Remetidos os autos à Turma Recursal, foi proferida a seguinte decisão:
    (...)
    5. Por sua vez, o acórdão recorrido extinguiu o feito sem resolução do mérito, por entender que o prévio requerimento administrativo é condição para ajuizamento de ação judicial que visa discussão de matéria tributária.
    6. Tal fundamento não foi enfrentado pela Suprema Corte quando do julgamento do RE 593068-RG.
    7. Em não se verificando contrariedade à tese firmada no tema referenciado, tenho que não merece reforma a decisão de inadmissão do apelo extremo, pelo que nego provimento ao agravo.
    (...)
    Em face da decisão supra foram aviados os embargos de declaração tendo em mira a omissão do v. decisum ao silenciar quanto a tese principal do agravo em recurso extraordinário julgado como agravo interno, tese esta consistente na violação ao entendimento sedimentado por esta excelsa corte no julgamento proferido no RE 631.240, em sede de Repercussão Geral, Tema 350.
    Na sequência, apresenta as seguintes alegações de direito (fls. 15/16):
    Em primeiro lugar, deve ser observado que a causa de pedir e pedido do processo envolve CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, a incidir sobre “terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade...”
    Este Egrégio SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) reiteradamente reconhece a natureza tributária das contribuições previdenciárias, como no RE 138284/CE (Pleno, rel. Min. Carlos Velloso, j. 01/07/1992, DJ 28/08/1992, p. 13456) e no RE 556664/RS (Pleno, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 12/06/2008, DJe 13/11/2008), entre outros julgados.
    Logo, a hipótese dos autos trata-se de repetição de indébito tributário.
    Todavia, a decisão reclamada extinguiu o processo movido pela Reclamante sem resolução de mérito afirmando ser necessário prévio requerimento administrativo, em total dissonância com o decidido no RE 631.240 do STF, em posição diametralmente oposta com o precedente julgado por esta Corte sob o Tema nº 350.
    Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e, no mérito, seja julgada procedente a presente reclamação, anulando as decisões supramencionadas proferidas pela Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte, reconhecendo a violação ao decidido no RE 631.240, em sede de repercussão geral, tema 350, impondo a ratio decidendi do tema 350 de forma correta mantendo-se a prescindibilidade do prévio requerimento administrativo nas ações de repetição de indébito como in casu, determinando o julgamento/enfrentamento do mérito da ação (fls. 32/33).
    É o Relatório. Decido.
    DEFIRO a gratuidade de Justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o § 3º do art. 99 do CPC/2015. 
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, "l", e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 28/7/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico da Justiça Federal do Rio Grande do Norte, o processo encontra-se ativo, seguindo sua tramitação junto ao órgão jurisdicional reclamado. 
    O ato reclamado refere-se à decisão da Turma Recursal do Rio Grande do Norte que negou seguimento ao recurso da parte autora, nos seguintes termos (doc. 8):
    EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DEVOLVIDO PELO STF PARA JULGAMENTO DO AGRAVO. MATÉRIA SUBMETIDA A RECURSO REPETITIVO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À TESE FIRMADA NO TEMA 163.AGRAVO IMPROVIDO.
    1. O STF devolveu os presentes autos a esta Turma Recursal pela aplicação da sistemática da repercussão geral (RE 593068 - Tema 163).
    2. Passo a analisar o recurso interposto no evento 25 como agravo interno.
    3. Examinando os autos, verifica-se que nada colhe o agravante.
    4. No julgamento do RE 593.068, a Corte Suprema pronunciou-se nos seguintes termos:
    (...)
    5. Por sua vez, o acórdão recorrido extinguiu o feito sem resolução do mérito, por entender que o prévio requerimento administrativo é condição para ajuizamento de ação judicial que visa discussão de matéria tributária.
    6. Tal fundamento não foi enfrentado pela Suprema Corte quando do julgamento do RE593068-RG.
    7. Em não se verificando contrariedade à tese firmada no tema referenciado, tenho que não merece reforma a decisão de inadmissão do apelo extremo, pelo que nego provimento ao agravo.
    Observa-se, portanto, que a controvérsia debatida gira em torno da obrigatoriedade do prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento de ação que visa obstar a incidência de contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, ora reclamante, tais como: terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade; matéria diretamente relacionada ao Tema 350 da Repercussão Geral, no qual, em decisão plenária, esta CORTE firmou a seguinte tese:
    I - A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas;
    II – A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado;
    III – Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão;
    IV – Nas ações ajuizadas antes da conclusão do julgamento do RE 631.240/MG (03/09/2014) que não tenham sido instruídas por prova do prévio requerimento administrativo, nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (a) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (b) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; e (c) as demais ações que não se enquadrem nos itens (a) e (b) serão sobrestadas e baixadas ao juiz de primeiro grau, que deverá intimar o autor a dar entrada no pedido administrativo em até 30 dias, sob pena de extinção do processo por falta de interesse em agir. Comprovada a postulação administrativa, o juiz intimará o INSS para se manifestar acerca do pedido em até 90 dias. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir;
    V – Em todos os casos acima – itens (a), (b) e (c) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.
    Por pertinência ao objeto da presente reclamação, destaco o seguinte excerto do voto do Min. ROBERTO BARROSO, relator do acórdão paradigmático - RE 631.240 - que deu origem a Tese de repercussão descrita acima:
    28. Por se tratar de decisão proferida em sede de repercussão geral, cuja orientação deverá ser seguida por todos os demais Tribunais, cumpre demarcar o exato alcance da tese que está aqui sendo firmada, inclusive para deixar claro a quais situações ela não se aplica.
    29. As principais ações previdenciárias podem ser divididas em dois grupos: (i) demandas que pretendem obter uma prestação ou vantagem inteiramente nova ao patrimônio jurídico do autor (concessão de benefício, averbação de tempo de serviço e respectiva certidão etc.); e (ii) ações que visam ao melhoramento ou à proteção de vantagem já concedida ao demandante (pedidos de revisão, conversão de benefício em modalidade mais vantajosa, restabelecimento, manutenção etc.).
    30. No primeiro grupo, como regra, exige-se a demonstração de que o interessado já levou sua pretensão ao conhecimento da Autarquia e não obteve a resposta desejada. No segundo grupo, precisamente porque já houve a inauguração da relação entre o beneficiário e a Previdência, não se faz necessário, de forma geral, que o autor provoque novamente o INSS para ingressar em juízo.
    31. Isto porque, como previsto no art. 88 da Lei nº 8.213/1991, o serviço social do INSS deve esclarecer junto aos beneficiários seus direitos sociais e os meios de exercê-los e estabelecer conjuntamente com eles o processo de solução dos problemas que emergirem da sua relação com a Previdência Social, tanto no âmbito interno da instituição como na dinâmica da sociedade. Daí decorre a obrigação de a Previdência conceder a prestação mais vantajosa a que o beneficiário faça jus, como prevê o Enunciado nº 5 do Conselho de Recursos da Previdência Social (A Previdência Social deve conceder o melhor benefício a que o segurado fizer jus, cabendo ao servidor orientá-lo nesse sentido).
    32. Assim, uma vez requerido o benefício, se for concedida uma prestação inferior à devida, está caracterizada a lesão a direito, sem que seja necessário um prévio requerimento administrativo de revisão. A redução ou supressão de benefício já concedido também caracteriza, por si só, lesão ou ameaça a direito sindicável perante o Poder Judiciário. Nestes casos, a possibilidade de postulação administrativa deve ser entendida como mera faculdade à disposição do interessado.
    33. Portanto, no primeiro grupo de ações (em que se pretende a obtenção original de uma vantagem), a falta de prévio requerimento administrativo de concessão deve implicar a extinção do processo judicial sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir. No segundo grupo (ações que visam ao melhoramento ou à proteção de vantagem já concedida), não é necessário prévio requerimento administrativo para ingresso em juízo, salvo se a pretensão depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração. Há, ainda, uma terceira possibilidade: não se deve exigir o prévio requerimento administrativo quando o entendimento da Autarquia Previdenciária for notoriamente contrário à pretensão do interessado. Nesses casos, o interesse em agir estará caracterizado (grifo nosso).
    Fixadas essas premissas, na presente hipótese, assiste razão jurídica ao reclamante.
    O Juízo reclamado não procedeu ao enfrentamento do mérito da questão debatida nos autos, afeta ao Tema 163 da Repercussão Geral (Contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade), pois concluiu que o prévio requerimento administrativo é condição para ajuizamento de ação judicial que visa discussão de matéria tributária (doc. 8, fl. 2).
    Contudo, a Turma Recursal do Rio Grande do Norte realizou uma interpretação equivocada da tese de repercussão geral firmada no Tema 350, sobretudo porque a presente controvérsia relaciona-se às hipóteses de inexigibilidade do prévio requerimento administrativo, conforme realçado no voto do Relator do RE 631.240: “ações que visam ao melhoramento ou à proteção de vantagem já concedida), não é necessário prévio requerimento administrativo”.
    Como bem clarificado pelo Ilustre Min. GILMAR MENDES, na decisão monocrática no ARE 1.139.912, DJe de 25/5/2018, ao analisar demanda alusiva à imposição do prévio requerimento administrativo, in verbis: “observo que o Tema 350 da sistemática da repercussão geral difere da discussão destes autos. A tese se refere à concessão de benefícios previdenciários e não à restituição de valores recolhidos acima do teto do INSS, matéria afeta ao direito tributário. Inclusive, o Ministro Roberto Barroso, relator do processo paradigma do referido tema (RE 631.240), realizou uma diferenciação entre as hipóteses em que é necessário o prévio requerimento administrativo e as em que não o é”.
    Nessa linha de entendimento, cito os seguintes precedentes desta CORTE: ARE 1.090.535, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 30/11/2017; ARE 1.299.092, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 18/12/2020; ARE 1.292.662, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 1º/3/2021.
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma seja cassado o ato impugnado (Processo 0504844-76.2020.4.05.8400), bem como DETERMINO que a autoridade reclamada afaste a exigência do prévio requerimento administrativo como condição para ajuizamento da demanda, dando-se seguimento à análise da ação. 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de julho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente